Tribunal: STF
Processo: RE 1100693
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5.10.1988 E 5.4.1991. TEMAS 76 E 930 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
 Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO DELA DECORRENTE. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS ECS Nº 20/98 E 41/03. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. ART. 112 DA LEI Nº 8.213/91. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo particular em face de sentença que acolheu parcialmente o pedido, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora, quanto à postulação dos valores retroativos ao tempo de aposentadoria do instituidor da pensão por morte, seu falecido esposo, e julgando procedente o pedido de adequação desta aposentadoria, que deu origem à pensão por morte da Autora, aos limites das EC 20/1998 e 41/2003, apenas para adequar, de forma reflexa, a própria pensão da demandante. 2. O pedido de adaptação do montante do benefício aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios previdenciários pelas EC's nº 20 e 41, a partir de suas vigências, respectivamente, 16.12.98 e 20.12.2003, não está sujeito ao prazo decadencial, pois não se trata de revisão do ato de concessão do benefício propriamente dito, nem do seu questionamento, mas apenas de uma adequação do valor inicialmente fixado aos tetos posteriormente estabelecidos. 3. "A legislação regente dos Planos de Benefícios da Providência Social prevê expressamente que o valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento (art. 112 da Lei 8.213/91); assim, inexiste qualquer óbice a que os herdeiros do falecido segurado requeiram o valor a que o falecido tinha direito à título de reajuste do benefício previdenciário" Processo: 200881000131101, AC476837/CE, Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (convocado), Primeira Turma, Julgado em 24/02/2011, Publicação: DJE de 04/03/2011 - Página 52). Precedente: (REsp 246.498/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/09/2001, DJ 15/10/2001, p. 280) 4. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento de que não ofende ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 5. Devida a readequação da renda mensal do benefício de aposentadoria do instituidor do benefício, por meio da aplicação dos novos tetos de contribuição trazidos pelas EC's nºs 20/98 e 41/04, com os reflexos decorrentes dessa adequação ao benefício de pensão por morte, concedido em 18/03/2012, bem como o pagamento de todas as diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, contadas do ajuizamento da ação. Decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6138 (1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo, ajuizada em 05.05.2011), que se pretende tomar como marco do prazo prescricional, cujo âmbito de aplicação está limitada à competência territorial do órgão prolator (TRF3). Precedentes, Processo: 08003757520154058500, AC/SE, Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, 3ª Turma, Julgamento: 20/10/2015; Processo: 08005411020154058500, AC/SE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 22/09/2015. 6. Manutenção da correção monetária e dos juros moratórios, nos termos do Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal, em consonância com a decisão desta e. Corte (EEIAC22880/02/PB, Desembargador Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, Pleno, Julgamento: 17/06/2015, Publicação: DJE 15/07/2015 - Página 12). 7. Honorários advocatícios mantidos em 10% do valor da condenação, fazendo-se observar, contudo, a Súmula 111 do STJ. 8. Apelação do INSS provida, em parte, apenas para incidir o disposto na Súmula 111 do STJ. Apelação do particular provida, também em parte (item 3)” (fls. 309-310, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para reconhecer que “o termo inicial da condenação, quando da ausência de requerimento administrativo, seja a partir da citação válida” (fl. 340, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.
    Aponta “divergência entre o entendimento exposto no acórdão e a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento citado. No RE 564.354, o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03” (fl. 351, vol. 1).
    Salienta que, ao “estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio” (fls. 351-352, vol. 1).
    Assinala que o “TRF da 5ª Região, ao não fixar os juros moratórios e a correção monetária segundo os índices da poupança, findou por violar a própria decisão do STF (art. 102, caput, e alínea ‘l’), já que não foi assim decidido por essa Corte, bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º) ” (fl. 355, vol. 1).
    Pede “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido” (fl. 355, vol. 1).
    3. O presente recurso extraordinário foi admitido (fl. 9, vol. 2).
    4. Em 24.1.2018, determinei a devolução do processo ao Tribunal de origem para observância da “sistemática da repercussão geral (Tema 76, Recurso Extraordinário n. 564.354, e Tema 810, Recurso Extraordinário n. 870.947) repercussão geral reconhecida e mérito julgado” (e-doc. 4).
    5. Em 12.11.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação e admitiu em parte o recurso extraordinário, nos seguintes termos: 
    “(...) exerço o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, § 2º, do CPC, para, revogando parcialmente a decisão ora agravada (Id. 10366029 ) no ponto impugnado, ou seja, quanto à aplicação do Tema 76 do STF, ADMITIR o recurso extraordinário do INSS. Por fim, ressalte-se que, em relação ao RE 870.947/SE (Tema 810), nada mais há a prover, uma vez que, conforme já relatado, a matéria se encontra definitivamente julgada, em razão do acordo realizado entre as partes” (fl. 7, e-doc. 28).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em juízo de retratação, assentou que “proferiu decisão na qual consignou que não há mais discussão acerca dos critérios de juros de mora e correção monetária, uma vez que já havia sido homologado acordo entre as partes, bem como determinou o encaminhamento dos autos ao STF para apreciação da parte restante do Recurso Extraordinário (id. 22343137)” (fl. 2, e-doc. 11).
    Quanto à aplicação do Tema 810 de repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário nesse ponto, declarada pelo Tribunal de origem.
    8. Permanece para apreciação neste processo a controvérsia referente à aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 na revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência desses dispositivos.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “o benefício em exame foi limitado ao teto dos benefícios previdenciários e, por isso, não tendo a citada decisão do STF imposto qualquer limitação temporal ao reconhecimento do direito aqui postulado, impende acolher a pretensão da parte autora, nesse ponto” (fl. 307, vol. 1).
    O Tribunal de origem observou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, no qual fixada a tese de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).
    9. Ao julgar matéria remanescente sobre a aplicação do Tema 76 de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que os benefícios previdenciários concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão excluídos da possibilidade de readequação aos tetos do regime geral de previdência instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991 (BURACO NEGRO). APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC´ S Nº 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’” (RE n. 937.595-RG, Tema 930, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.5.2017).
    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – READEQUAÇÃO DO VALOR MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NO PERÍODO DO ‘BURACO NEGRO’ – APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC’s Nº 20/98 E Nº 41/2003 – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 937.595-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 964.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora